Tribunal: TJDFT
Processo: 0701288-33.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
Direito Penal e Processual Penal. Habeas corpus. Crime de tráfico de drogas. Legalidade da prisão em flagrante. Crime permanente. Estado de flagrância. Alegação de invasão de domicílio pelos policiais. Inocorrência. Fundadas razões da ocorrência do ilícito obtidas a partir de prévia apuração de denúncia anônima. Prisão em flagrante convertida em preventiva. Fumus comissi delicti e periculum libertatis demonstrados. Garantia da ordem pública. Decreto cautelar fundamentado nas circunstâncias do caso concreto. Risco de reiteração delitiva. Paciente reincidente e que se encontrava em cumprimento de pena. Constrangimento ilegal não evidenciado. Writ admitido. Ordem denegada.